Tribunal: STF
Processo: Rcl 63632
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADPF 828. REGIME DE TRANSIÇÃO. ‘PERICULUM IN MORA’ E ‘FUMUS BONI IURIS’. PRESENTES, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA.



    Liminar deferida em parte para determinar seja observado pelo Juízo de origem o provimento exarado na Rcl 60095 que remete às regras de transição estabelecidas na quarta tutela da ADPF 828 no cumprimento da ordem de reintegração de posse. Determinação de acompanhamento pela Comissão de Conflitos Fundiários. Liminar referendada.